Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723179-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora CONSULTA EM CARDIOLOGIA - RISCO CIRÚRGICO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Mediante ofício de ID 49472511, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica o agendamento da consulta pleiteada. Instada a se manifestar, a autora informa que a consulta foi realizada em 04/07/2023, conforme ID 49871353 e requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o processo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito